Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., sob o argumento de que o acórdão não observou o limite de sete dias estabelecido nos termos gerais dos serviços de tecnologia da plataforma para o pagamento dos lucros cessantes, assim como que a solicitação de dados foi realizada no aplicativo da corré. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para fins de correção das omissões apontadas.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.)
6. Ademais, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Outrossim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.